Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715624-50.2022.8.07.0020 RECORRENTE: THAYANE OLIVEIRA BOTELHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 POR AGRAVANTE. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando escorado em outros elementos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. Comprovadas a perseguição dolosa contra a vítima e o sofrimento psicológico decorrente de ameaças e imposição de limitações desproporcionais, restam configurados os delitos previstos no 147-A, §1o, II e III, e 147-B, ambos do Código Penal. 3. Verificada plena ciência dos apelantes de que a vítima não teria cometido os crimes imputados, mas de maneira livre e consciente apontaram-na como autora de suposta conduta delituosa, tem-se por configurado o ilícito previsto no artigo 339 do Código Penal. 4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 5. Constatada a desproporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, impõe-se o reparo. 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento de um dos apelos. Desprovimento do segundo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que as provas apresentadas em mídia seriam nulas, porquanto não submetidas à exame pericial, além de ter havido análise de dados sem a decretação da quebra de sigilo telefônico; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, c/c os artigos 147-A, §1o, incisos II e III, e 339, ambos do Código Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 158 do CPP, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “é cediça a desnecessidade de laudo pericial quando há nos autos outros elementos capazes de demonstrar a materialidade delitiva”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 2. Na hipótese, a Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens das câmeras de monitoramento, assentando que "A ausência das imagens de câmeras de monitoramento municipal que deram início à ação dos guardas municipais em nada altera o quadro probatório, não se vislumbrando aí qualquer violação ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Não há qualquer notícia de que o local do crime não tenha sido adequadamente preservado, havendo, ao contrário, laudo pericial do local comprovando o arrombamento da porta frontal. Além disso, o próprio apelante confirmou que dormiu na porta da policlínica, negando apenas ter adentrado o local. Contudo, estava em posse de bens retirados do estabelecimento. É claro que sua ausência de imagens de forma alguma coloca em dúvida o restante do conjunto probatório amealhado no feito" (e-STJ fl. 49). 3. Verifica-se, assim, que o pedido defensivo foi indeferido de forma fundamentada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto não demonstrada a sua imprescindibilidade. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita. 4. Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 949.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, c/c os artigos 147-A, §1o, incisos II e III, e 339, ambos do CP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No que tange à apelante T.O.B., restou demonstrado ter a acusada provocado investigação injusta por ameaças e injúrias que sabia inverídicas em abril de 2022. Além disso, teria veiculado mensagem constrangedora contra a vítima em rede social, dizendo tratar-se de uma agente da PCDF, que estaria usando o sistema de polícia para perseguir e ameaçar pessoas, concluindo por fim que “o lugar dessa mulher é na cadeia ou em um hospital psiquiátrico, menos em uma delegacia prestando serviços à população” (ID 59166745 págs. 23/24). A acusada ainda teria realizado ligação para a vítima, sem se identificar, perguntando se eram verídicos os relatos de violência praticados pelo acusado A.A.M., deixando-a perturbada. Assim, comprovadas as condutas reiteradas de atormentar dolosamente a vítima, ameaçando sua integridade psicológica, mantenho as condenações dos apelantes pela prática do crime previstos no artigo 147-A, §1o, II e III, do Código Penal. (...) restou comprovada a falsa imputação de crime de forma dolosa pelos apelantes. Não é crível admitir a ausência de dolo pela apelante T.O.B., como sustenta a defesa, pois desde os primeiros relatos apontou a vítima como provável autora das ameaças. Também não há elementos concretos a justificar conluio da vítima, com a Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público, como sustenta o apelante A.A.M., pois as provas foram produzidas preservando as garantias fundamentais. Por oportuno, assevero a presunção de legitimidade dos agentes públicos no exercício de suas funções, a qual é quebrada apenas por intermédio de prova contrária, não apresentada no caso em julgamento. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029